Tribunal: TJDFT
Processo: 0748373-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO. EXTINÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão da ausência de citação e de requerimento de conversão em ação de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir o acerto da decisão que extinguiu ação de busca e apreensão após inúmeras tentativas infrutíferas de citação da parte ré combinada com a inércia da parte autora quanto à apresentação de novos endereços ou requerimento de conversão da ação em ação executiva; (ii) estabelecer se há necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção por ausência de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora que deixa de indicar endereço válido para a citação da parte ré e não requer a conversão da ação de busca e apreensão em execução impede o prosseguimento da ação, visto que a citação da parte contrária constituiu pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A extinção do processo por ausência de citação dispensa a intimação pessoal do autor diante da inexistência de exigência legal. Não constitui excesso de formalismo, pois o princípio da primazia do julgamento de mérito não pressupõe que se deva conceder às partes oportunidades infinitas de manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A não indicação de endereço válido para a citação e a não conversão da ação de busca e apreensão para execução ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese que dispensa intimação pessoal prévia”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 916.097, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 7.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1462588, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.9.2019.